Tribunal: TJES
Processo: 0034673-55.2017.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034673-55.2017.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GEORGE PASSAMANI FRAUCHES ME
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

0034673-55.2017.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
GEORGE PASSAMANI FRAUCHES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 de 46 da Lei n.º 9.099/95 e enunciado nº 92 do FONAJE

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO VRTE E DA SÚMULA 188 DO STJ. REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da alíquota de 25% de ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica e condenou o Estado à restituição da diferença, com correção pela TR e juros de mora desde a citação, além da restituição em dobro dos valores recolhidos indevidamente.

2. Em suas razões recursais, o recorrente entendeu que a decisão não considerou o Tema 905 do STJ, que determina que a atualização na repetição de indébito tributário deve seguir os mesmos índices aplicados à cobrança do tributo em atraso (no caso, o VRTE no Espírito Santo), nem observou a Súmula 188/STJ sobre os juros. Dessa forma, requer a reforma da sentença para que sejam aplicados os índices de correção conforme explanado em suas razões recursais, bem como que seja determinada a restituição do indébito tributário devido pelo Estado, na forma simples.

MÉRITO

3. Após compulsar detidamente os autos, entendo que o recurso comporta provimento. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a devolução de tributos pagos a maior, o
quantum
a ser ressarcido deve ser atualizado monetariamente desde a data de cada recolhimento indevido. Tal diretriz está expressa na Súmula nº 162 daquela Corte:
“Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”

4.

No que concerne à definição do indexador, especificamente para o Estado do Espírito Santo, a atualização dos valores deve observar o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE. Essa determinação se alinha ao que foi definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, segundo o qual o índice empregado para a restituição do crédito tributário ao contribuinte deve ser idêntico àquele utilizado pela Fazenda Pública na cobrança de seus próprios débitos em atraso.

5.

Adicionalmente, a decisão
a quo
igualmente exige ajuste no tocante aos juros de mora, visto que estabeleceu o marco inicial de sua incidência a partir do ato citatório. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, mediante a Súmula nº 188, estabeleceu posicionamento de que a contagem dos juros, em casos de repetição de indébito fiscal, deve iniciar-se somente após o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da decisão judicial:
“Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

6.

Adotando o mesmo entendimento, destaco o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE ICMS. ENERGIA. DEMANDA CONSUMIDA. TEMA 176 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO VRTE. JUROS MORATÓRIO NO PERCENTUAL DE 1% DO MÊS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sentença recorrida foi proferida na fase de conhecimento, julgando procedentes os pedidos iniciais e declarando extinta a ação, o que habilita a apelação como instrumento de recurso. Preliminar rejeitada;
2. Conforme jurisprudência do TJES, quando ao indébito de ICMS, “diante da natureza tributária da condenação, deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140045519, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021); 3. Tendo em vista necessidade de análise das faturas e o potencial de controvérsia entre os cálculos indicados pelo autor e àqueles a serem apresentados pelo Estado, que, inclusive, já pugnou pela perícia contábil, a restituição dos valores cobrados de ICMS deve ser apurada em sede de liquidação de sentença; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação n° 0014247-09.2014.8.08.0030, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora JANETE VARGASSIMOES, julgado em 16/11/2023, DJe 21/11/2023).

7.

Assim, os juros moratórios somente devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à restituição, que no caso em tela aplica-se exclusivamente à taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária, sendo vedada qualquer outra atualização.

8.

Com efeito, é imperativo observar que os liames jurídicos de natureza fiscal estão fora da esfera de abrangência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Os sujeitos que suportam a carga tributária não se equiparam à figura de consumidores, visto que não atuam como destinatários finais dos bens ou serviços, mas sim como agentes que concorrem para a formação da receita pública.

9.

Dessa forma, a matéria de ressarcimento de valores recolhidos a maior é tratada pelo Código Tributário Nacional (CTN), não contemplando qualquer modalidade de ressarcimento duplicado. Diante da ausência de previsão normativa para a devolução majorada no âmbito tributário, o valor indevido deve ser devolvido na sua forma singular. Nesse sentido, jurisprudências dos Tribunais:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. PLANO DE PARTILHA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS - ITCD. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSOS DA PARTE RÉ E DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (...) 11
. Incabível a restituição, em dobro, do valor pago a maior, com fundamento no artigo 42, parágrafo único do CDC ou artigo 940 do CC, consoante destacado pelo magistrado sentenciante, porquanto a repetição de indébito decorrente de relação entre contribuinte e Fisco, caso dos autos, é disciplinada pelos artigos 165 até 169 do Código Tributário Nacional, nos quais não há previsão de repetição em dobro.
12. Recurso da Parte Ré Conhecido e Não Provido. Recurso da Parte Autora Conhecido e Não Provido. (...) (Acórdão 1690217, 0713143-23.2022.8.07.0018, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/04/2023, publicado no DJe: 02/05/2023.)
[grifei]

APELAÇÃO CÍVEL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - TAXA DE SERVIÇOS URBANOS - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA JÁ RECONHECIDA - REPETIÇÃO EM DOBRO - INAPLICABILIDADE DO CDC - RECURSO PROVIDO. -
As normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) são inaplicáveis aos litígios fundados em relação jurídica de direito tributário, sendo indevida a restituição em dobro do indébito tributário
. (TJ-MG - AC: 45828849620088130145, Relator.: Des. (a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 21/09/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2023
) [grifei]

10.

Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO

interposto para modificar a sentença e determinar que a correção monetária incida a partir de cada pagamento indevido, utilizando-se o VRTE como índice de atualização; estabelecer que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 188 do STJ, aplicando-se, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária, sendo vedada qualquer outra atualização, bem como que a restituição de indébito tributário ocorra na forma simples.

11.

Sem custas e honorários,
conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)